Tribunal: STJ
Processo: 5002421-84.2023.8.24.0014
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2199311 - SC(2025/0062545-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: MILTON BACCIN - SC005113
SOC. de ADV
: BACCIN ADVOGADOS ASSOCIADOS
RECORRIDO
: ALEXANDRE GONCALVES DA SILVA
ADVOGADOS
: TARIANA LISOTT - SC052253
TIAGO STAEL DONALONSO - SC070209
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO AJUIZADA
CONTRA PESSOA FALECIDA ANTES DO AJUIZAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE
FORMAÇÃO VÁLIDA DA RELAÇÃO PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA
ORIGINÁRIA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 110 DO CPC. NECESSIDADE DE
OPORTUNIZAR A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL PARA REGULARIZAÇÃO DO
POLO PASSIVO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Controvérsia acerca da possibilidade de regularização do polo passivo em execução
ajuizada contra devedora falecida antes da propositura da ação, circunstância que
inviabiliza a formação da relação processual e afasta a incidência do artigo 110 do
CPC, aplicável apenas às hipóteses de óbito no curso do processo.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, proposta a demanda
contra parte já falecida, a situação configura ilegitimidade passiva originária, devendo o
magistrado oportunizar ao autor a emenda da petição inicial para inclusão do espólio
ou dos sucessores, nos termos do artigo 329, inciso I, do Código de Processo Civil.
Precedentes:
AgInt no
REsp 1.987.061/DF; REsp 2.025.757/SE;
REsp 2.003.599/MG.
3. Acórdão recorrido que, ao reputar inviável a regularização do polo passivo e manter
a extinção da execução, divergiu da orientação consolidada nesta Corte Superior, a
qual prestigia a primazia do julgamento de mérito e veda a extinção prematura da
demanda quando a irregularidade pode ser sanada mediante simples emenda.
4. Recurso especial conhecido e provido para cassar o acórdão recorrido e determinar
o retorno dos autos à origem, a fim de que seja oportunizada ao exequente a emenda
da inicial para adequação do polo passivo.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56110426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/04/2026 16:33:43
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: a9951f24-b357-4eb9-b719-0c38bfdd86a5

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56110426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/04/2026 16:33:43
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: a9951f24-b357-4eb9-b719-0c38bfdd86a5

RECURSO ESPECIAL No 2199311 - SC(2025/0062545-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: MILTON BACCIN - SC005113
SOC. de ADV
: BACCIN ADVOGADOS ASSOCIADOS
RECORRIDO
: ALEXANDRE GONCALVES DA SILVA
ADVOGADOS
: TARIANA LISOTT - SC052253
TIAGO STAEL DONALONSO - SC070209
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO AJUIZADA
CONTRA PESSOA FALECIDA ANTES DO AJUIZAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE
FORMAÇÃO VÁLIDA DA RELAÇÃO PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA
ORIGINÁRIA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 110 DO CPC. NECESSIDADE DE
OPORTUNIZAR A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL PARA REGULARIZAÇÃO DO
POLO PASSIVO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Controvérsia acerca da possibilidade de regularização do polo passivo em execução
ajuizada contra devedora falecida antes da propositura da ação, circunstância que
inviabiliza a formação da relação processual e afasta a incidência do artigo 110 do
CPC, aplicável apenas às hipóteses de óbito no curso do processo.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, proposta a demanda
contra parte já falecida, a situação configura ilegitimidade passiva originária, devendo o
magistrado oportunizar ao autor a emenda da petição inicial para inclusão do espólio
ou dos sucessores, nos termos do artigo 329, inciso I, do Código de Processo Civil.
Precedentes:
AgInt no
REsp 1.987.061/DF; REsp 2.025.757/SE;
REsp 2.003.599/MG.
3. Acórdão recorrido que, ao reputar inviável a regularização do polo passivo e manter
a extinção da execução, divergiu da orientação consolidada nesta Corte Superior, a
qual prestigia a primazia do julgamento de mérito e veda a extinção prematura da
demanda quando a irregularidade pode ser sanada mediante simples emenda.
4. Recurso especial conhecido e provido para cassar o acórdão recorrido e determinar
o retorno dos autos à origem, a fim de que seja oportunizada ao exequente a emenda
da inicial para adequação do polo passivo.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento nas alíneas “a” e
“c” do artigo 105, inciso III da Constituição Federal, por BANCO BRADESCO S/A,
contra acórdão proferido pela 2a Câmara de Direito Comercial do Tribunal de Justiça
do Estado de Santa Catarina assim ementado (e-STJ, fls.
):
125/128

Documento eletrônico VDA55761455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:24
Código de Controle do Documento: 12f210dd-b80a-4b4e-8d9d-c5bd65f32977

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEMANDA AJUIZADA CONTRA
DEVEDORA FALECIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EMBARGANTE PARA
INTEGRAR A LIDE EXECUTIVA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL PELO
HERDEIRO DA EXECUTADA QUE SE AFIGURA IMPRATICÁVEL NO CASO,
PORQUANTO CABÍVEL APENAS QUANDO O ÓBITO DA PARTE OCORRE NO
CURSO DA DEMANDA, O QUE NÃO SE VERIFICOU NA HIPÓTESE.
PRECEDENTES. DECISUM MANTIDO.
Tendo o falecimento da devedora ocorrido há mais de oito anos antes da
propositura da execução, não há falar em substituição desta pelos herdeiros,
porquanto desde o seu nascedouro o processo expropriatório carece de uma das
condições da ação, visto que o de cujus não tem legitimidade para figurar como
parte" (TJSC, Apelação Cível n. 0302206-38.2019.8.24.0022, de Curitibanos, rel.
Des. Gilberto Gomes de Oliveira, Terceira Câmara de Direito Comercial, j. 05-11-
2020).
HONORÁRIOS RECURSAIS.
§§ 1o E 11, DO
MAJORAÇÃO
ART. 85,
CPC/15.
DEVIDA. CRITÉRIOS CUMULATIVOS PREENCHIDOS (STJ, EDCL NO AGINT
NO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
RESP 1.573.573/RJ)

Nas razões do recurso especial (e-STJ, fls.
), o recorrente insurge-
139/152
se contra acórdão que manteve a extinção da execução, ao fundamento de que a
devedora já havia falecido antes do ajuizamento da demanda. Aduz que o Tribunal de
origem negou vigência aos artigos 329, inciso I e 110 do Código de Processo Civil, ao
rejeitar a possibilidade de emenda da petição inicial destinada a regularizar o polo
passivo com a inclusão do espólio ou de herdeiro da executada.
Alega que somente após diligências para aperfeiçoar a citação da devedora
tomou conhecimento de seu falecimento e que, diante disso, requereu a habilitação do
filho, ato inicialmente deferido pelo Juízo. Sustenta que essa providência estava em
plena harmonia com o princípio da imediata transmissão da herança e com o artigo
1.997 do Código Civil, pois a responsabilidade pelas dívidas subsiste e se projeta
sobre o acervo hereditário.
Assevera que o Tribunal de origem equivocou-se ao entender que o
falecimento anterior ao ajuizamento impediria qualquer regularização do polo passivo.
Aduz que o fato de o óbito ter sido constatado antes da efetivação da citação revela
que a relação processual ainda não estava estabilizada, o que autoriza a aplicação do
artigo 329, inciso I, do CPC para corrigir a petição inicial. Afirma, por fim, que,
enquanto não houver citação válida, é possível ajustar a demanda, inclusive com a
substituição do pólo passivo.
Aduz que o Superior Tribunal de Justiça já firmou posição no sentido de
admitir a emenda da petição inicial quando a ação é proposta contra pessoa falecida,
devendo o autor ser autorizado a direcionar a pretensão contra o espólio ou os
herdeiros,
conforme
decidido
no

e
no
AgInt
no

REsp
2.025.757/SE
Aponta que tais precedentes demonstram a existência de
REsp 2.003.599/MG.
Documento eletrônico VDA55761455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:24
Código de Controle do Documento: 12f210dd-b80a-4b4e-8d9d-c5bd65f32977

interpretações divergentes entre o acórdão recorrido e a jurisprudência dominante do
STJ, o que justifica o conhecimento do recurso tanto pela alínea “a” quanto pela alínea
“c” do artigo 105, III, da Constituição Federal.
Alega que o acórdão impugnado aplicou de modo restritivo o artigo 110 do
CPC e desconsiderou a possibilidade de interpretação extensiva desse dispositivo para
admitir o redirecionamento da execução, especialmente porque o processo ainda não
havia se estabilizado com a citação.
Ao final, requer o provimento do recurso especial para cassar o acórdão
recorrido e restabelecer a decisão que havia admitido a habilitação do herdeiro,
permitindo o prosseguimento da execução com a regularização do polo passivo.
Contrarrazões juntadas às fls. 182/186.
O recurso recebeu crivo de admissibilidade positivo na origem (fls.
).
189/191
É o relatório.
VOTO
Cuida-se de recurso especial interposto por Banco Bradesco S.A contra
acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença de
procedência dos embargos à execução, para reconhecer a ilegitimidade passiva do
embargante e extinguir a execução, ao fundamento de que a devedora faleceu em
isto é, antes do ajuizamento do feito executivo em
sendo
08/02/2020,
09/02/2022,
inaplicável a sucessão do artigo 110 do CPC quando o óbito não ocorre no curso do
processo.
O Tribunal de origem consignou que “a substituição processual pelo
herdeiro” não seria admitida na hipótese e citou precedente desta Corte no sentido de
que o ajuizamento de execução contra pessoa já falecida não autoriza simples
redirecionamento ao espólio, por ausência de relação processual validamente
estabelecida.
Verifica-se que o recurso especial comporta conhecimento. Embora o
acórdão recorrido não tenha feito menção literal ao artigo 329, inciso I, do CPC,
enfrentou o núcleo jurídico da controvérsia ao afirmar ser inviável a regularização do
polo passivo e ao afastar a possibilidade de substituição por sucessor, precisamente
porque o falecimento se deu antes do ajuizamento e porque não se aperfeiçoou a
relação processual. Trata-se de debate que, por sua natureza, envolve o correto
enquadramento jurídico da providência cabível antes da citação válida e, portanto,
permite o exame da tese recursal tal como deduzida.
A tese recursal merece acolhimento.
É certo que a jurisprudência desta Corte, em precedente citado no acórdão
recorrido, rejeitou a validade de simples redirecionamento de execução ajuizada contra
pessoa já falecida, justamente porque não se forma relação processual com réu
Documento eletrônico VDA55761455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:24
Código de Controle do Documento: 12f210dd-b80a-4b4e-8d9d-c5bd65f32977

inexistente e, por consequência, não se pode convalidar, por mera substituição, um
polo passivo originalmente composto por parte ilegítima (REsp 1.722.159, Rel. Min.
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
.
04/02/2020)
O ponto decisivo, no entanto, é distinguir a impossibilidade de “simples
redirecionamento” da necessidade de oportunizar ao autor, antes da citação válida, a
emenda da petição inicial para regularizar o polo passivo com a inclusão do espólio ou
dos sucessores.
A orientação consolidada no Superior Tribunal de Justiça parte da premissa
de que, quando a ação é proposta contra pessoa já falecida, inexiste possibilidade de
formação válida da relação processual, pois a citação não pode se aperfeiçoar em face
de quem não mais possui capacidade para ser parte. Nessa perspectiva, esta Corte
tem entendido que, em situações como essa, não se trata de simples
redirecionamento, mas sim de verdadeira ilegitimidade passiva originária, hipótese que
impõe ao magistrado, antes da extinção do processo, oportunizar ao autor a emenda
da petição inicial para adequar o polo passivo, incluindo o espólio ou os sucessores,
nos termos do artigo 329, inciso I, do CPC, possibilitando a regularização do processo
quando ausente citação válida em razão do óbito anterior ao ajuizamento. Nesse
sentido:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. RÉU FALECIDO PRETERITAMENTE AO AJUIZAMENTO DA
DEMANDA . DESNECESSIDADE DE HABILITAÇÃO, SUCESSÃO OU
SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. POSSIBILIDADE DE
EMENDA À INICIAL. REPRESENTAÇÃO DO ESPÓLIO . AUSÊNCIA DE
INVENTÁRIO OU INVENTARIANTE COMPROMISSADO. ADMINISTRADOR
PROVISÓRIO.
1- Recurso especial interposto em
e concluso ao gabinete em
18/2/2022
8/4/2022.
2- O propósito recursal consiste em dizer se é admissível habilitação, sucessão ou
substituição processual de parte falecida previamente ao ajuizamento da demanda
por seu espólio, representado pelo administrador provisório, diante da ausência de
inventariante compromissado .
3- "A propositura de ação em face de réu preteritamente falecido não se submete à
habilitação, sucessão ou substituição processual, nem tampouco deve ser
suspensa até o processamento de ação de habilitação de sucessores, na medida
em que tais institutos apenas são aplicáveis às hipóteses em que há o falecimento
da parte no curso do processo judicial." REsp n. 1.559 .
relatora Ministra
791/PB,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 31/8/2018.
4- Sendo ajuizada ação contra réu preteritamente falecido, há situação de
ilegitimidade passiva do
, a qual pode ser sanada por meio de emenda à
de cujus
inicial, diante da ausência de ato citatório válido.
5- A representação judicial do espólio deve ocorrer pelo administrador provisório,
em situações em que não haja ação de inventário ajuizada ou inventariante
devidamente compromissado.
6- Na hipótese dos autos, tendo o corréu falecido anteriormente ao ajuizamento da
execução, deve ser permitido ao autor emendar a inicial para indicar o
Documento eletrônico VDA55761455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:24
Código de Controle do Documento: 12f210dd-b80a-4b4e-8d9d-c5bd65f32977

administrador provisório como representante judicial do espólio, caso não seja
comprovado o ajuizamento da ação de inventário ou não haja inventariante
devidamente compromissado .
7- Recurso especial provido.
(STJ - REsp: 1987061 DF
Data de Julgamento:
T3 -
2022/0047973-7,
02/08/2022,
TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2022)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DEVEDOR
FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA . INCAPACIDADE DE SER
PARTE. EMENDA À INICIAL. POSSIBILIDADE. ESPÓLIO OU HERDEIROS .
INCLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não havendo citação válida do réu, pois falecido antes do ajuizamento da ação,
deve ser facultada ao autor a emenda à petição inicial, para incluir no polo passivo
o espólio ou os herdeiros, nos termos do art . 329, I, do CPC/2015.
2. Recurso especial a que se nega provimento.
(STJ - REsp: 2025757 SE
Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS
2022/0285565-9,
FERREIRA, Data de Julgamento:
T4 - QUARTA TURMA, Data de
02/05/2023,
Publicação: DJe 05/05/2023)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. FALECIMENTO DO REQUERIDO. PRONTA EXTINÇÃO DO
FEITO . DESCABIMENTO. OPORTUNIZAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL.
PRECEDENTES.
1 . O falecimento da parte indicada no polo passivo da ação antes de sua citação
não enseja a extinção do feito, porquanto necessário oportunizar ao autor a
emenda da inicial a fim de que o polo passivo seja regularizado. Precedentes.
2. "O correto enquadramento jurídico da situação em que uma ação judicial é
ajuizada em face de réu falecido previamente à propositura da demanda é a de
ilegitimidade passiva do
, devendo ser facultado ao autor, diante da
de cujus
ausência de ato citatório válido, emendar a petição inicial para regularizar o polo
passivo, dirigindo a sua pretensão ao espólio" (REsp n .
relatora
1.559.791/PB,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de
. Agravo interno
31/8/2018)
improvido .
(STJ - AgInt no REsp: 2003599 MG
Relator.: Ministro
2022/0146970-0,
HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento:
T3 - TERCEIRA
13/11/2023,
TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023)

Portanto, a situação não se confunde com sucessão processual do artigo
110 do CPC, a qual pressupõe óbito no curso do processo, mas sim com regularização
do polo passivo antes de qualquer citação válida, nos termos do artigo 329, inciso I, do
CPC.
Aplicando-se esse entendimento ao caso, o acórdão recorrido, ao manter a
extinção da execução e reputar inviável qualquer regularização do polo passivo,
terminou por adotar solução incompatível com a orientação desta Corte Superior
quanto ao dever de oportunizar a emenda da inicial antes da citação válida, quando a
demanda foi proposta contra pessoa previamente falecida. A solução que melhor se
harmoniza com o sistema processual não consiste em admitir um redirecionamento
Documento eletrônico VDA55761455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:24
Código de Controle do Documento: 12f210dd-b80a-4b4e-8d9d-c5bd65f32977

automático da demanda, mas em garantir ao exequente a oportunidade de promover a
adequação formal do polo passivo, permitindo que a execução prossiga contra quem
detenha legitimidade para responder pela obrigação.
Em face do exposto, conheço do recurso especial e dou-lhe provimento para
cassar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que
seja oportunizada ao exequente a emenda da petição inicial para regularização do polo
passivo, com a inclusão do espólio ou dos sucessores, conforme o caso, prosseguindo-
se no feito.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55761455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:24
Código de Controle do Documento: 12f210dd-b80a-4b4e-8d9d-c5bd65f32977

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.199.311 / SC
Número Registro: 2025/0062545-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50024218420238240014
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: MILTON BACCIN - SC005113
SOC. de ADV.
BACCIN ADVOGADOS ASSOCIADOS
RECORRIDO
: ALEXANDRE GONCALVES DA SILVA
ADVOGADOS
: TARIANA LISOTT - SC052253
TIAGO STAEL DONALONSO - SC070209
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
14/04/2026
22/04/2026,
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA56086955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:45:24
Código de Controle do Documento: 7e261b4c-03da-4a33-b5b1-c1e1c8a408a3

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56086955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:45:24
Código de Controle do Documento: 7e261b4c-03da-4a33-b5b1-c1e1c8a408a3